Tribunal: TJDFT
Processo: 0753763-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por acidente de trânsito, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito dos executados, formulados com base no art. 139, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a adoção das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, diante do insucesso das diligências tradicionais para satisfação do crédito; e (ii) se a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, nos termos legais e constitucionais aplicáveis. 4. As medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC possuem caráter excepcional e subsidiário, sendo exigida a demonstração de adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, no caso concreto, não possuem relação de pertinência com o adimplemento da obrigação e podem configurar restrições irrazoáveis a direitos fundamentais. 6. A jurisprudência do TJDFT exige demonstração concreta de que tais medidas são eficazes, o que não se verifica no caso dos autos. 7. A frustração da execução não autoriza, por si só, o uso de medidas atípicas, devendo-se observar os princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade e eficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, necessidade, adequação e subsidiariedade. 2. A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, quando desacompanhados de demonstração concreta de efetividade, configuram medidas excessivamente gravosas e desproporcionais ao fim executivo.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LIV; 93, IX; CPC, arts. 8o; 139, IV; 489, § 1o, IV; 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715776-27.2023.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.07.2023, DJe 01.08.2023; TJDFT, AI 0735547-25.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJe 04.05.2023; TJDFT, AI 0722170-79.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 22.08.2025; TJDFT, AI 0724288-28.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 28.08.2025; TJDFT, AI 0712407-54.2025.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025.